Tribunal: STF
Processo: HC 75292
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Arts. 12 e 14 da Lei n.º 6.368/76.
Delitos
de tráfico de entorpecentes e associação. 3. O que pretende o paciente,
na
inicial, somente poderá ser examinado em revisão criminal, com
apreciação dos
fatos e provas. 4. Habeas corpus indeferido.